Tribunal: TJDFT
Processo: 0794620-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso inominado. Venda de veículo por consignação. Preço não repassado ao proprietário. Pagamento devido pela empresa. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes pedido de cobrança. Alegou a autora que entregou o veículo VW Gol em consignação aos réus, que venderam o bem por R$ 33.000, mas não lhe repassaram a quantia.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) se a autora faz jus ao pagamento do preço do veículo; (iii) se a instituição financeira que concedeu crédito para aquisição do veículo responde solidariamente pelo preço não pago ao proprietário; (iv) se a demora no pagamento configura o dano moral.
III. Razões de decidir
3. Frustrada a audiência de conciliação, a autora foi intimada no próprio ato (5/11/2025) a apresentar outras provas e arrolar testemunhas no prazo de dois dias, mas pediu a oitiva de testemunhas somente em 3/12/2025 (ID 83373387), depois de preclusa a oportunidade de produzir novas provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A empresa revendedora de veículos e seus representantes compareceram à audiência de conciliação, mas não apresentaram defesa nos autos. Somente a instituição financeira que concedeu o crédito ao comprador do veículo contestou o pedido, argumentando que é ilegítima para figurar no feito e não responde pelos danos suportados pela autora.
5. O Boletim de Ocorrência e as mensagens trocadas entre a autora e o preposto da empresa que intermediou a venda não deixam dúvida de que o veículo que pertencia à autora foi vendido a terceiro e o preço pago à empresa revendedora não foi repassado à proprietária.
6. O registro do bem em nome de terceiro não é incompatível com a propriedade da autora, uma vez que o domínio dos bens móveis se transfere com a tradição. Dessa forma, se as mensagens - não impugnadas pela empresa revendedora - indicam que houve a intermediação da venda e o pagamento, sem repasse ao proprietário, a autora faz jus ao preço pago pelo veículo.
7. A instituição financeira não responde pelo inadimplemento do ajuste firmado entre a autora e a revendedora de veículos. Sua atuação limitou-se à concessão de crédito ao adquirente, para viabilizar a compra do automóvel, sem participação na negociação do bem, na assunção da obrigação de repasse do preço à proprietária ou na intermediação da consignação.
8. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a mera concessão de financiamento por banco de varejo não o torna responsável pelo vício ou pelo inadimplemento do contrato de compra e venda, ressalvada situação excepcional de vínculo direto com o fornecedor, não demonstrada nos autos.
9. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar, solidariamente, Mansur Motors Veículos Ltda., Claudiane Rodrigues de Almeida e Marco Aurélio Mansur Siqueira ao pagamento de R$ 33.000 (trinta e três mil reais). O valor da condenação será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da venda até a citação. A partir da citação, juros de mora e correção monetária serão calculados por meio da taxa Selic, como fator único de atualização da dívida.
11. Sem custas ou honorários.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 344, 345, I, 373, I, 436.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29/11/2022, DJe 1/12/2022.